Tribunal: TJPA
Processo: 0814350-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814350-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA EXPRESSAMENTE ADMITIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16063927) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0869133-02.2023.8.14.0301), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
E. V. F. A.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que não deixou de atender a demanda, apenas disponibilizando estagiário para tanto, o que aduz não ser contra a legislação.

Ante o exposto, requer que, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pleiteia que o presente agravo interno seja levado a julgamento e provido, para deferir o efeito suspensivo integral da decisão agravada anteriormente, bem como levar a julgamento o agravo de instrumento interposto e conceder provimento ao mesmo, anulando a decisão do Juízo de Primeira instância.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16886845).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Restou constatado na decisão agravada, que a Constituição Federal, em seu art. 205, estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art. 206, inciso I, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Releva destacar novamente, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90):

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

Diante desse quadro, entendo necessário citar novamente a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59. Ainda, o Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Portanto, restou verificado que, essas premissas, o caso em exame guarda peculiaridades que devem ser levadas em consideração, justamente em razão das previsões legislativas expostas, as quais priorizam, acima de tudo, o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana, o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

Nesse sentido, não há dúvidas de que a criança e/ou adolescente com deficiência tem direito a atendimento especializado nos serviços de educação na medida de suas necessidades, inclusive com o oferecimento de professor para atendimento educacional especializado, nos termos do artigo 3º, inciso XIII, art. 27 e art. 28, incisos V, X e XI, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e artigo 59, inciso III, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Por outro lado, de se afastar a possibilidade, defendida pelo Município de Belém em suas razões recursais, de contratação de estagiários para satisfazer as necessidades da educação especial, por, além de ser manifestamente prejudicial ao primordial interesse da infante, não se encontra possível extrair tal interpretação da vasta legislação, acima exposta, que aborda o tema.

Sobre novamente as alegações de contratação de estagiários, como bem, mencionado na decisão recorrida, para satisfazer as necessidades da educação especial, por, além de ser manifestamente prejudicial ao primordial interesse da infante, não se encontra possível extrair tal interpretação da vasta legislação, acima exposta, que aborda o tema.

Assim, como destacado o mero cumprimento da política pública educacional, nos moldes propostos pelo Município, dissociado do objetivo de plena integração social das pessoas com deficiência, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, em vez de ajudar, pode até inviabilizar a efetividade do direito à educação da criança.

Além disso, o decisum combatido destacou, ao contrário do sustentado pelo agravante, a contratação de estagiários capazes de suprir às necessidades da educação especial não é suficiente para cumprir o dever que lhe incumbe na assistência do educando acometido de deficiência em seu desenvolvimento,
devendo ser prestado por meio de profissional com formação específica para atendimento especializado.

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COMPROVADO NOS AUTOS. MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO ESPECIAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO ...Ver ementa completa QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao Juiz em seu dever de dirigir o feito, dentre outras coisas, zelar pela razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo lícito o indeferimento de produção de provas que julgar impertinentes, podendo ainda, segundo sua livre convicção motivada, declarar encerrada a fase instrutória quando julgar suficientes os elementos contidos nos autos para a justa definição do processo. Preliminar rejeitada.

II- O direito à educação, mediante acesso à pr&eac

(TJ-PA - AC: 08295250720178140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2024